Tribunal: TJDFT
Processo: 0762501-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. LOTAÇÃO PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a manter a parte autora lotada em unidade funcional próxima a sua residência até que seu filho complete 6 anos de idade. Em seu recurso o Distrito Federal aponta que a sentença teve por fundamento norma inconstitucional.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a possibilidade da servidora pública trabalhar próximo a residência até que seu filho complete 6 anos, com fundamento na Lei Distrital no 7.447/2024.
III. Razões de decidir
4. Consta no artigo 3o §1o da Lei Distrital no 6.976/2021 (com redação alterada pela Lei Distrital no 7.447/2024) que para as carreiras elencadas, dentre as quais aquela da parte autora, é assegurado o direito a trabalhar próximo à sua residência até a sua criança completar 6 anos de idade.
5. A parte autora, que exerce o cargo de agente socioeducativa, possui um filho de 2 anos, reside na Asa Norte e tem lotação na cidade de Brazlândia, mas está lotada provisoriamente no Guará. Contudo, aponta que com o encerramento da sua licença, em 22/06/2025, foi determinada a sua reapresentação na unidade de Brazlândia, que é significativamente mais distante da sua atual moradia, de modo que pleiteou na via administrativa a permanência das suas atividades na cidade do Guará, o que foi indeferido.
6. Não obstante a tese de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, destaca-se que na ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000 o Conselho Especial do TJDFT não determinou, de forma liminar, a suspensão da sua eficácia. Assim, importante ressaltar que a norma presume-se constitucional até decisão em sentido contrário, sendo que inexiste manifesta inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais. Assim, deve ser priorizada a convivência familiar e comunitária, com amparo no princípio do melhor interesse da criança.
7. Portanto, constata-se que a pretensão da parte autora possui amparo em norma não declarada inconstitucional, sendo que preenche os requisitos legais, a justificar a manutenção da sentença.
8. No mesmo sentido: Acórdão 2065139, 0719688-13.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025; Acórdão 2066961, 0730469-94.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025; e Acórdão 2070663, 0812163-22.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o irrisório valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065139, 0719688-13.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2066961, 0730469-94.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2070663, 0812163-22.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025.